Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.
2. O apelante sustentou que não houve o decurso do prazo prescricional, pois teria adotado as medidas necessárias à citação e à localização de bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as diligências requeridas pelo exequente durante o período de suspensão do processo ou após o seu arquivamento provisório, têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, o prazo prescricional intercorrente começa a fluir após o transcurso de um ano de suspensão, caso o exequente não promova atos efetivos à localização de bens penhoráveis.
6. As simples reiteração de pedidos de pesquisas patrimoniais, já realizadas sem êxito, não configuram causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 568), fixou a tese de que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento”.
8. A jurisprudência do TJDFT tem seguido a mesma orientação, reconhecendo que diligências inócuas ou repetidas não suspendem o prazo da prescrição (ex.: Acórdão 1831953, 6a Turma Cível, julgado em 13/3/2024).
9. No caso, transcorrido o prazo de um ano de suspensão sem manifestação eficaz do exequente e ausente constrição patrimonial, consumou-se a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A mera reiteração de pedidos de diligências já realizadas, sem resultado útil, não suspende nem interrompe o curso da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o, do CPC. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o; 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.500.037/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Acórdão 1831953, 0722053-66.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024.